Tribunal: STJ
Processo: 0036435-46.2013.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2158753 - SE (2024/0264490-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S.
A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
RODRIGO DE MIRANDA FIDALGO - SE007242
RECORRIDO
: MARIA LEITE SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA - SE003548
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA COM DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
TEMA N. 970 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes (Tema n. 970 do STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
fixação da indenização por danos morais decorrente de atraso na
entrega de imóvel depende da demonstração da existência de
circunstâncias excepcionais que extrapolam a esfera do mero
inadimplemento contratual. Hipótese em que o acórdão do
TJSE pautou a fixação da condenação por danos morais em
elementos próprios de qualquer atraso de entrega do imóvel.
3. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48292283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c5b9e804-c6ea-4c8d-918b-e85e504141ac

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c5b9e804-c6ea-4c8d-918b-e85e504141ac

RECURSO ESPECIAL No 2158753 - SE (2024/0264490-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S.
A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
RODRIGO DE MIRANDA FIDALGO - SE007242
RECORRIDO
: MARIA LEITE SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA - SE003548
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA COM DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
TEMA N. 970 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes (Tema n. 970 do STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
fixação da indenização por danos morais decorrente de atraso na
entrega de imóvel depende da demonstração da existência de
circunstâncias excepcionais que extrapolam a esfera do mero
inadimplemento contratual. Hipótese em que o acórdão do
TJSE pautou a fixação da condenação por danos morais em
elementos próprios de qualquer atraso de entrega do imóvel.
3. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48063510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: 8029d797-d8bc-482e-b4f1-7d5ee00e258d

Trata-se de recurso especial interposto por NORCON SOCIEDADE
NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(NORCON), com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVIEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE
IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - RETORNO AO
ANDAMENTO DO FEITO - JULGAMENTO DO TEMAS 970 DO STJ -
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ATRASO COMPROVADO
- DANO MORAL DEVIDO - MINORAÇÃO - LUCROS CESSANTES -
NÃO CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
CLÁUSULA PENAL COM LUCRO CESSANTE - TEMA 970 DOSTJ -
RESSARCIMENTO COM VALORES DE ALUGUEL - POSSIBILIDADE
- DANO EMERGENTE - NO CASO DOS AUTOS, HOUVE A
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADOS
NOS ALUGUEIS PAGOS PELO ADQUIRENTE DO BEM NO
PERÍODO DA MORA E NÃO EM LUCROS CESSANTES
PRECEDENTE EM CASO IDÊNTICO DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (Apelação Cível No 201400820003 - Relator(a): Ana
Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em
) -
06/09/2022
MANUTENÇÃO DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(e-STJ, fl. 230).

Os embargos de declaração opostos por NORCON foram rejeitados (e-STJ,
fls. 898-900).
Nas razões do recurso recurso especial, fundado nas alíneas e , da CF,
a
c
NORCON apontou, a par de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 186, 408,
409 e 927 do CC, alegando, em síntese,
a inviabilidade de cumulação de cláusula
(1)
penal moratória com a condenação ao pagamento de lucros cessantes, conforme
decidido pelo STJ, em recurso julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 970);
que o mero atraso na entrega do imóvel não configura dano moral, sendo
(2)
necessária a demonstração de prejuízo; e
que requereu, outrossim, a gratuidade
(3)
judiciária, conforme os arts. 98 e 99, § 3o, do CPC.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 990-1.003).
Recurso admitido na origem (e-STJ, fls. 1.121-1.128).
Em atenção ao despacho de fls. 1.156-1.157 (e-STJ), NORCON trouxe aos
autos a documentação comprobatória de sua situação financeira às fls. 1.161-1.247 (e-
STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48063510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: 8029d797-d8bc-482e-b4f1-7d5ee00e258d

O recurso merece provimento.
Esclareço, inicialmente, que os autos vieram a esta Corte após a
determinação de retorno dos autos ao Tribunal sergipano para exame e julgamento da
controvérsia à luz da decisão relativa ao Tema n. 970, julgada sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia.

(1) Da cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes
Quanto ao tema, TJSE assim decidiu:

Não há, portanto, vedação legal para a cumulação da cláusula penal
moratória (multa) com qualquer outro dano decorrente da relação
contratual, seja a que título for, pois decorrem de títulos jurídicos
diversos.
Deste modo, cabível a cumulação de indenização por dano material
com a cláusula penal prevista no contrato.
Quanto ao dano emergente, sustenta a apelante que a autora não
comprovou ter direito a tal indenização. Vejamos.
Analisando detidamente os autos, constato que a demandante juntou o
contrato de locação (fls. 23/24) do período de
a
28/12/2012
27/12/2013
, porém só foram anexados recibos dos meses de julho e agosto (fls.
86 e 87), considerando que o termo inicial do atraso é
.
30/06/2013
Da mesma forma com relação ao contrato de locação de fls. 291/292,
do período
a
. Neste contrato a autora juntou os
20/01/2014
20/01/2015
recibos de
a
.
20/01/2014
20/05/2014
Em sendo assim, entendo que cabe o ressarcimento pelos valores
despendidos, in casu, dois meses de aluguel no valor de R$ 624,00 e
cinco meses de R$ 800,00. (e-STJ, fl. 514)

A eg. Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.635.428/SC, sob
a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "A cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes" (Tema n. 970).
Após o retorno dos autos à origem, a cumulação foi mantida com os
seguintes fundamentos:

No que tange ao dano material de ressarcimento dos valores gastos a
título de aluguel o STJ julgou o tema 970 que disciplina essa matéria e
fixa a seguinte tese:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes”.

Documento eletrônico VDA48063510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: 8029d797-d8bc-482e-b4f1-7d5ee00e258d

Ocorre que, in casu, não houve condenação em lucros cessantes, mas
apenas danos emergente, ou seja, ressarcimento da parte autora dos
gastos decorrentes do pagamento de aluguel, em razão do atraso na
entrega do imóvel.
Assim, impende a condenação em danos emergentes nos exatos
termos já decido no primeiro julgamento: [...]. (e-STJ, fl. 893)

Foi então interposto novo recurso especial, no qual NORCON sustenta a
impossibilidade de cumulação de multa e perdas e danos, seja na modalidade de
lucros cessantes ou danos emergentes, sob pena de
e enriquecimento
bis in idem
ilícito da parte adversa.
Pelo que se dessume dos autos, o acórdão recorrido está dissonante do
entendimento da Segunda Seção desta Corte, em recurso repetitivo, no sentido de que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua
cumulação com lucros cessantes (REsp 1.635.428/SC, Segunda Seção, DJe de
- Tema n. 970).
25/6/2019
No que se refere à cumulação de dano emergente com cláusula penal, o
entendimento das duas Turmas de Direito Privado do STJ é de que, "havendo cláusula
penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar,
em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos
emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Terceira Turma, DJe
de
).
14/8/2020
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃOINDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS
- GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM CLÁUSULAPENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM
DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DOENTENDIMENTO
DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE.
DEBATENOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC,
firmou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar
pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em
valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes.
2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender
de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a
indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes
ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em10/8/2020, DJe
).
14/8/2020
[...]
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48063510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: 8029d797-d8bc-482e-b4f1-7d5ee00e258d

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.335/RJ, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe de
)
29/3/2021
6/4/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
TERRENO.
CUMULAÇÃO.
CLÁUSULA
PENALCOM
PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Não é possível cumular a cláusula penal compensatória com pedido
de perdas e danos. Precedente.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.426.568/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔASCUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe de
)
31/8/2020
3/9/2020

No caso em análise, a sentença analisou a natureza da cláusula,
demonstrando que foi pactuada sua incidência durante o período da mora em
percentual sobre o valor atualizado do contrato:
Neste toar, caracterizado o atraso injustificado na conclusão da obra,
vejo que o instrumento contratual é claro ao estabelecer no parágrafo
segundo da cláusula trigésima terceira que “ocorrendo atraso
injustificado na entrega da Unidade, por culpa da PROMITENTE
VENDEDORA, por mais de 180 (cento e oitenta) dias úteis, ficará esta
sujeita a pagar ao PROMISSÁRIO COMPRADOR, após este prazo,
multa de 0,01% (um centésimo porcento) ao dia, calculada sobre o
preço total atualizado do contrato, por mês ou fração de mês(...)”.
Logo, entendo que no caso vertente é devido o pagamento da referida
multa diária pela requerida, no percentual de 0,01% do valor
atualizado do contrato por mês ou fração de mês, computando-se
como termo inicial do inadimplemento o dia 30 de julho de 2013, em
que efetivamente foi ultrapassado o prazo de prorrogação contratual
para a entrega do imóvel. (e-STJ, fls. 409-410)

É de ser reconhecida, portanto, a impossibilidade de cumulação da cláusula
penal com as perdas e danos (danos emergentes), razão pela qual o acórdão recorrido
comporta alteração.
Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA.INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL E
LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO.INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 970,
entendeu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar
pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, quando
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua
cumulação com lucros cessantes.
Documento eletrônico VDA48063510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: 8029d797-d8bc-482e-b4f1-7d5ee00e258d

2. No presente caso, houve condenação em lucro cessante no valor do
aluguel, de forma que não deve ser mantida a inversão da cláusula
penal.
3. Agravo interno provido, para excluir da condenação a cláusula penal.
(AgInt no REsp n. 1.872.993/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
17/6/2024
27/6/2024

Desse modo, havendo cláusula penal para o período da mora, afasta-se sua
cumulação com indenização por danos materiais, adotada o Tribunal de origem.

(2) Do dano moral
Com relação ao dano moral pelo atraso na entrega de imóvel adquirido em
construção, a eg. Terceira Turma desta Corte, no julgamento do Resp n. 1.642.314/SE,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe
, firmou as seguintes premissas:
22/3/2017

a) o dano moral pode ser definido como lesões a atributos da pessoa,
enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade,
estabelecendo elações intersubjetivas em uma ou mais comunidades,
ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social
da personalidade (Precedente: REsp 1426710/RS, Terceira Turma,
julgado em25/10/2016, DJe
);
09/11/2016
b) os simples dissabores ou aborrecimentos da vida cotidiana não
ensejam abalo moral, conforme se vê dos seguintes precedentes:
REsp 202.564/RJ ,Quarta Turma, julgado em
, DJ 1o/10/2001;
2/8/2001
e REsp 1.426.710/RS, Terceira Turma, j.
, DJe
);
25/10/2016
8/11/2016
e,
c) muito embora o simples descumprimento contratual não provoque
danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas da caso
concreto podem configurar a lesão extrapatrimonial. Precedentes:
REsp 1637627/RJ, Rel. Ministra j.
, DJe
; REsp
6/12/2016
14/12/2016
1.633.274/SP; j.
,DJe
; AgRg no AResp 809935
8/11/2016
11/11/2016
/RS, DJe
; e, REsp1551968/SP, 2a Seção, DJe
.
11/03/2016
6/9/2016

Na hipótese vertente, a fundamentação do dano moral está justificada
somente no descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a entrega do
empreendimento imobiliário, sem tecer nota adicional ao referido atraso que pudesse,
para além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de
configurar verdadeiro dano moral.
Veja-se, nesse sentido, excerto do voto condutor da apelação:

Passemos ao dano moral.
Em casos desse jaez, esta Corte já tratou de sumular a matéria
correspondente ao atraso na entrega de imóvel, informando que os
danos morais nesses acontecimentos são devidos, nos termos do
Enunciado no. 12 desta Corte, citado anteriormente.

Documento eletrônico VDA48063510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: 8029d797-d8bc-482e-b4f1-7d5ee00e258d

"A meu sentir, os argumentos trazidos pela Construtora não elidem os
danos sofridos por não se enquadrarem nas hipóteses de caso fortuito
ou força maior. Deste modo, deve ser mantida a procedência da
pretensão de indenização por dano moral requerida pelos autores e
deferida no comando sentencial, inclusive por não haver prova nos
autos acerca da entrega do bem até os dias atuais, embora passados
mais de 6 (seis) anos da data fatal prevista no contrato". (e-STJ, fl.
892).

Desse modo, inexistindo circunstância específica que seja capaz de
provocar graves lesões à personalidade da recorrida, acompanho o recente
entendimento firmado na Terceira Turma desta Corte, a fim de afastar a configuração
do dano extrapatrimonial na hipótese dos autos, considerando que o dano moral
exsurge de agressão à personalidade do ofendido, conforme julgamento do REsp
1.426.710 (Terceira Turma, julgado em
, DJe08/11/2016).
25/10/2016

(3) Do pedido de gratuidade judiciária
Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula
n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea do
c
permissivo constitucional.
Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, destaco que a
recorrente somente a requereu nesta oportunidade.
A teor do disposto na Súmula n. 481 do STJ: Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
.
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
Verifica-se que foi comprovada a suscitada frágil condição financeira da
recorrente, sendo, portanto, deferido o pedido, até prova em contrário.
Todavia, ainda que seja possível formular pedido de gratuidade de justiça a
qualquer tempo, a concessão do benefício somente produzirá efeitos práticos para o
futuro, de forma que a condenação em custas, despesas processuais e honorários
advocatícios não pode mais ser elidida.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o
Documento eletrônico VDA48063510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: 8029d797-d8bc-482e-b4f1-7d5ee00e258d

recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
deserção.
2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o
recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado.
Aplicação da Súmula 187 desta Corte.
3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de
modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não
tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo
preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse
nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso
especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
, DJe
)
6/6/2022
8/6/2022

Assim, defiro o benefício da justiça gratuita exclusivamente para fins
recursais, vedada a retroatividade.
Em face do exposto,

ao recurso especial para afastar a
DOU PROVIMENTO
indenização os danos materiais concedida (aluguéis), devendo prevalecer apenas a
cláusula penal para indenizar a adquirente pelo período da mora, e também para
afastar os danos morais. Em razão da sucumbência parcial, condeno as partes ao
pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo
em 10% sobre o valor da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48063510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: 8029d797-d8bc-482e-b4f1-7d5ee00e258d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.158.753 / SE
Número Registro: 2024/0264490-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00364354620138250001 201311001368 201600706803 201701912424 364354620138250001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S.A.
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
RODRIGO DE MIRANDA FIDALGO - SE007242
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
RECORRIDO
: MARIA LEITE SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA - SE003548
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA48267324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: ab244bf8-ffbc-4218-a268-605cef567a85

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: ab244bf8-ffbc-4218-a268-605cef567a85